Tribunal: TJES
Processo: 5011767-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011767-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA INACIA DA SILVA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011767-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA INACIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO REQUERIDO. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIROS. FRAUDE POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. EMPRESTÍMO. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora que recebeu uma ligação de um suposto preposto da requerida que informou uma compra no cartão da autora, e que o mesmo teria conhecimento dos dados da requerente e a indicou entrar no aplicativo do banco, e que ao verificar o aplicativo, o mesmo demonstrava a realização de um empréstimo e diversas transferências e que seu saldo bancário foi subtraído da conta.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 3960496), sustentando, culpa exclusiva da requerente e de terceiros, alegando ter se tratado de golpe e que a requerente deveria ter tido mais cautela durante o procedimento, aduzindo a ausência de responsabilidade pelo evento.

Inicialmente, verifico que a responsabilidade objetiva do banco requerido é evidente diante da falha na prestação de serviços considerando o vazamento de dados da parte autora, não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - INEXISTÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS SIGILOSOS DO CONSUMIDOR. TERCEIRO FRAUDADOR QUE SE PASSA POR GERENTE DA CONTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1 - Devidamente impugnados os fundamentos da sentença, não há de se falar em não conhecimento do recurso, por infringência ao princípio da dialeticidade. Conforme reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, a reprodução na apelação das razões já deduzidas em peças anteriores, por si só, não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que as razões ali expostas sejam suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

2 - Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.

3 - A responsabilidade dos fornecedores, consoante art. 14 do CDC, é objetiva no que tange à reparação dos danos causados aos consumidores "por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14, caput, CDC).

4 - As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno praticados no âmbito de operações bancárias (Sumula 479 do STJ). Para as relações erigidas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recai sobre aquele que oferta a atividade os riscos inerentes ao negócio profissional.

5 - Compete à instituição financeira a conferências das compras em dissonância evidente do padrão habitual de consumo do cliente.

6 - Nos casos em que terceiros fraudadores obtenham acesso a dados e informações dos clientes de instituições financeiras e se passam pelo gerente da conta para aplicarem golpes há inegável vinculação do banco por corresponder a fortuito interno, o que exige a sua responsabilização objetiva.

V.V.: Não ocorre prestação deficiente do serviço bancário a ensejar indenização quando a correntista, vítima de estelionatário, se dirige pessoalmente ao caixa eletrônico da agência bancária e realiza, mediante utilização de cartão e senha pessoais, saques de valores, pois, impossível ao funcionário do banco perceber a prática do ilícito, imperceptível mesmo para a vítima até aquele momento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.021232-0/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como golpe do falso funcionário, que o descreve. Recebimento de uma ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco. Realização de empréstimo e seguidas transferências, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

No presente caso, fica evidente que o banco requerido não demonstrou qualquer meio de coibir evidente falha no sistema de segurança, considerando que tal movimentação extremamente atípica indica clara fraude, que implica em responsabilidade pelo fortuito interno.

Assim, é notório que os fatos decorrem da fragilidade dos sistemas utilizados pela instituição financeira, de modo que sua responsabilidade deve ser reconhecida a teor da Súmula 479 do STJ, tal como pontuou a sentença, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários enganam o consumidor e o orientam a fornecer acesso ao aplicativo, sem qualquer vinculação com funcionário do banco recorrente, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários.

É praxe no serviço bancário que os funcionários nunca pedem acesso a acesso e senhas das contas dos clientes, o que restara ignorado pelo consumidor quando do contato com o falsário.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido, ainda mais que todas as operações questionadas são realizadas através do celular cadastrado e utilizando suas senhas.

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.